Tribunal: TJSP
Processo: 0006207-94.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA COMUM.

Recurso defensivo (comum) visando à mitigação da pena. Impertinência.

1. Base adequadamente fixada. Acréscimo lastreado (i) na intensidade da grave ameaça empregadas; (ii) na forma com que praticado o crime, dentro da residência das vítimas e mediante simulação. Evidente ousadia dos agentes e

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA COMUM.

Recurso defensivo (comum) visando à mitigação da pena. Impertinência.

1. Base adequadamente fixada. Acréscimo lastreado (i) na intensidade da grave ameaça empregadas; (ii) na forma com que praticado o crime, dentro da residência das vítimas e mediante simulação. Evidente ousadia dos agentes e acentuado dolo. Circunstâncias idôneas a lastrear acréscimo, na forma do artigo 59, do CP. Precedentes. Índice eleito, de 1⁄2, que não é excessivo.

2. Segunda fase dos cálculos. A) Agravante da senioridade da vítima corretamente aplicada. Circunstância facilmente perceptível. Vítima que tinha, à época, 69 anos. Responsabilidade objetiva não verificada. B) Ilegalidade inocorrente na valoração de uma das condenações sob a pecha da reincidência. Decurso de lapso inferior ao período depurador entre a extinção das penas (pelo cumprimento), data que deve prevalecer, e a prática dos roubos ora em exame. Art. 64, I, do CP. C) Inviável compensação de circunstâncias (agravante da reincidência com a atenuante da confissão). Discutível incidência da atenuante diante de confissão parcial e efetuada apenas em juízo. Somente se justifica excepcional compensação das circunstâncias quando o acusado demonstra lealdade e contribui efetivamente para a elucidação do crime, reconhecendo sempre que ouvido acerca dos fatos que lhe foram imputados. Regra geral, de preponderância, que deve ser aplicada. Art. 67, do CP (igual raciocínio se estendendo, para Lucas, quanto a agravante da senioridade). Agravantes, para David e Geovani em superioridade numérica. Reincidência múltipla e específica (David), de todo o modo, que inviabiliza compensação. Precedentes. Índices que, no geral, não são excessivos.

3. Inviável redução do índice de aumento, diante do concurso de majorantes, para o mínimo. Aumento, no índice de 2/5, que não se mostrou excessivo, a uma, porque possível, em regra, consoante remansosa jurisprudência e, a duas, porque aspectos da abordagem que suplantaram uma espécie de "normalidade" (número de agentes – quatro – e de armas utilizadas – três, destacando-se que uma era uma submetralhadora) até permitiriam a escolha de fração maior. Precedentes, inclusive desta C. Câmara. Violação à Súmula de no 443, do C. STJ, não verificada.

4. Crime consumado, no caso, perfeitamente caracterizado. Prisão ocorrida, dentro do imóvel, quando os acusados já detinham a posse, ainda que precária, dos bens, subtraídos mediante grave ameaça. A consumação do delito de roubo ocorre no exato instante em que o agente se torna possuidor da "res" mediante violência ou grave ameaça, ainda que ocorra imediata perseguição, prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes desta E. Corte e do C. STJ. Súmula de no 582, do C. STJ. Inconsistência do entendimento, ora comungado, não verificada.

5. Concurso de crimes perfeitamente caracterizado. No reconhecido, violação de dois patrimônios (do casal Valéria e Manoel e de Rodrigo, namorado da neta dos dois). Pluralidade de patrimônios, violados numa só ação, que era clara e evidente, até porque subtraíram, de Rodrigo, bens de uso pessoal (carteira contendo cartões de crédito). Art. 70, CP.

6. Regime carcerário adequadamente determinado para início de expiação da aflitiva. Imposição de pena superior a 8 anos. Compatibilidade, de todo o modo, com a gravidade concreta dos fatos. Reincidência simples de Geovani e múltipla e específica de David. Art. 33, §2o, "a", e §3o, do CP. Situação que torna inaplicável, no caso, o disposto no art. 387, §2o, do CPP, pautada que foi a fixação, também, nas circunstâncias de gravidade.

Negado provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0006207-
94.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DAVID LIMA DE
SOUZA, LUCAS ALVES DA SILVA e GEOVANI SANTOS DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso,
preservada, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau por seus fundamentos jurídicos. V.U.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-
se a Execução Definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 2/30
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006207-94.2016.8.26.0635.
Apelantes: DAVID LIMA DE SOUZA, LUCAS ALVES DA SILVA e
GEOVANI SANTOS DE OLIVEIRA (Dr. Leonardo Dias Yamaguchi,
Defensor Público).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Cyntia Maria Sabino Bezerra
Camurri.
Comarca: Capital.
VOTO no 16.745.
PENAL.
APELAÇÃO.
ROUBOS
MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA
COMUM.
Recurso
defensivo
(comum)
visando
à
mitigação da pena. Impertinência.
1. Base adequadamente fixada. Acréscimo
lastreado (i) na intensidade da grave ameaça
empregadas; (ii) na forma com que praticado o
crime, dentro da residência das vítimas e
mediante simulação. Evidente ousadia dos
agentes e acentuado dolo. Circunstâncias
idôneas a lastrear acréscimo, na forma do
artigo 59, do CP. Precedentes. Índice eleito, de
1⁄2, que não é excessivo.
2. Segunda fase dos cálculos. A) Agravante da
senioridade da vítima corretamente aplicada.
Circunstância facilmente perceptível. Vítima
que tinha, à época, 69 anos. Responsabilidade
objetiva não verificada. B) Ilegalidade inocorrente na valoração de uma das
condenações sob a pecha da reincidência.
Decurso de lapso inferior ao período depurador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 3/30
entre a extinção das penas (pelo cumprimento),
data que deve prevalecer, e a prática dos
roubos ora em exame. Art. 64, I, do CP. C)
Inviável
compensação
de
circunstâncias
(agravante da reincidência com a atenuante da
confissão). Discutível incidência da atenuante
diante de confissão parcial e efetuada apenas
em juízo. Somente se justifica excepcional
compensação das circunstâncias quando o
acusado
demonstra
lealdade
e
contribui
efetivamente para a elucidação do crime,
reconhecendo sempre que ouvido acerca dos
fatos que lhe foram imputados. Regra geral, de
preponderância, que deve ser aplicada. Art. 67,
do CP (igual raciocínio se estendendo, para Lucas,
quanto a agravante da senioridade). Agravantes,
para David e Geovani em superioridade
numérica. Reincidência múltipla e específica
(David), de todo o modo, que inviabiliza
compensação. Precedentes. Índices que, no
geral, não são excessivos.
3. Inviável redução do índice de aumento,
diante do concurso de majorantes, para o
mínimo. Aumento, no índice de 2/5, que não se
mostrou excessivo, a uma, porque possível,
em regra, consoante remansosa jurisprudência
e, a duas, porque aspectos da abordagem que
suplantaram uma espécie de “normalidade”
(número de agentes quatro e de armas utilizadas
três,
destacando-se
que
uma
era
uma
submetralhadora) até permitiriam a escolha de
fração maior. Precedentes, inclusive desta C.
Câmara. Violação à Súmula de no 443, do C.
STJ, não verificada.
4. Crime consumado, no caso, perfeitamente
caracterizado. Prisão ocorrida, dentro do
imóvel, quando os acusados já detinham a
posse, ainda que precária, dos bens, subtraídos mediante grave ameaça. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 4/30
consumação do delito de roubo ocorre no
exato instante em que o agente se torna
possuidor da “res” mediante violência ou grave
ameaça,
ainda
que
ocorra
imediata
perseguição, prescindível que o bem saia da
esfera de vigilância da vítima. Precedentes
desta E. Corte e do C. STJ. Súmula de no 582,
do C. STJ. Inconsistência do entendimento, ora
comungado, não verificada.
5.
Concurso
de
crimes
perfeitamente
caracterizado. No reconhecido, violação de
dois patrimônios (do casal Valéria e Manoel e de
Rodrigo, namorado da neta dos dois). Pluralidade de
patrimônios, violados numa só ação, que era clara e
evidente, até porque subtraíram, de Rodrigo, bens de
uso pessoal (carteira contendo cartões de crédito).
Art. 70, CP.
6.
Regime
carcerário
adequadamente
determinado para início de expiação da aflitiva.
Imposição de pena superior a 8 anos.
Compatibilidade, de todo o modo, com a
gravidade concreta dos fatos. Reincidência
simples de Geovani e múltipla e específica de
David. Art. 33, §2o, “a”, e §3o, do CP. Situação
que torna inaplicável, no caso, o disposto no
art. 387, §2o, do CPP, pautada que foi a
fixação,
também,
nas
circunstâncias
de
gravidade.
Negado provimento.
VISTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 5/30
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelos acusados DAVID LIMA DE SOUZA, LUCAS
ALVES DA SILVA e GEOVANI SANTOS DE OLIVEIRA
contra sentença penal condenatória proferida pelo E. Juízo de
Direito da 8a Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda,
Comarca da Capital (publicada em 29 de agosto de 2.017 certidão de fls.
327).
Segundo o descrito na inicial acusatória, os
apelantes foram denunciados, por infração ao artigo 157, §2o,
incisos I, II e V c.c. artigo 61, inciso II, letra “h”, e ao artigo
157, §2o, incisos I, II e V, na forma do artigo 70, todos do
Código Penal, porque, no dia 10 de junho de 2.016, nas
circunstâncias de espaço ali delineadas, agindo em concurso
e com identidade de propósitos ente si e com quarto indivíduo
não reconhecido, subtraíram, em proveito comum, mediante
grave ameaça, exercida com o emprego de três armas de
fogo (dois revólveres, de marca “Taurus”, de calibre “.38”, e uma
submetralhadora, de marca “Wather”, de calibre “380”, todas municiadas), e
restrição de liberdade, coisas móveis, devidamente descritas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 6/30
de propriedade de Manoel Tavares de Araújo, Valéria Cristina
da Silva Pereira e Rodrigo Abrantes Serrão (fls. 02/03 denúncia
recebida em 29 de julho de 2.016, fls. 139).
De acordo com a denúncia, naquela data,
DAVID, vestindo uniforme dos “Correios”, tocou a campainha
da casa, sendo atendido por Manoel. DAVID, segurando uma
caixa, disse que tinha uma encomenda para entregar.
Quando Manoel abriu a porta, foi rapidamente dominado. Em
seguida, entraram LUCAS, que vestia um uniforme de gari, e
GEOVANI. O quarto elemento ficou do lado de fora, vigiando.
DAVID, que era o mais agressivo de todos, tirou uma
submetralhadora da bolsa dos “Correios” que trazia consigo,
entregando-a para GEOVANI. DAVID e LUCAS portavam,
cada um, um revólver de calibre “.38”. Dominaram as vítimas
Manoel, Valéria e Rodrigo. Disseram que era “fita dada”,
exigindo joias e dinheiro. Reviraram a casa e separaram
bens. Enquanto isso, as vítimas eram mantidas dominadas.
Em certo momento, o quarto elemento, que estava vigiando,
avisou, pelo aparelho celular, que uma viatura da Polícia
Militar estava se aproximando. DAVID, GEOVANI e LUCAS
tentaram
fugir
pelo
quintal,
mas
não
conseguiram.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 7/30
Danificaram alguns bens que pretendiam subtrair. Os
policiais militares, que tinham sido avisados por populares da
ocorrência do roubo, começaram a dialogar com os
apelantes, na tentativa de convencê-los a se render. Os três
acabaram se rendendo.
Após o devido processamento, os apelantes
foram condenados, no artigo 157, §2o, incisos I, II e V c.c.
artigo 61, inciso II, letra “h”, e no artigo 157, §2o, incisos I, II e
V, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, DAVID, às
penas privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de
multa, no importe de 56 (cinquenta e seis) diárias, cada qual no
piso, GEOVANI, às penas privativa de liberdade de 12 (doze)
anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e de multa, no importe de 50 (cinquenta) diárias, cada
qual no piso e, LUCAS, às penas privativa de liberdade de 11
(onze) anos, 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e de multa, no importe de 50 (cinquenta)
diárias, cada qual no piso, denegado, aos três, o recurso em
liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 8/30
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação, em 16/10/2017 (certidão de fls. 336).
Representados por defensor comum e sem
contestar a procedência da ação, requerem, os apelantes,
em síntese, a mitigação da pena, com (i) fixação da base no
mínimo; (ii) afastamento da agravante da senioridade; (iii)
afastamento da valoração de uma das condenações
certificadas, em relação à DAVID, sob a pecha da
reincidência, diante do decurso do prazo depurador, a partir
do “transito em julgado para a defesa”; (iv) compensação da
atenuante da confissão com a agravante da reincidência; (v)
redução do índice de aumento aplicado diante do concurso
de majorantes, para o mínimo, salientando, inclusive,
violação à Súmula de no 443, do C. Superior Tribunal de
Justiça;
(vi)
reconhecimento
da
tentativa;
(vii)
reconhecimento do crime único, salientando que não
possuíam conhecimento de que a vítima Rodrigo não seria
da mesma família; (viii) modificação do regime determinado
para início de cumprimento, do fechado, ao menos, para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 9/30
semiaberto,
salientando
a
primariedade
de
LUCAS,
considerando-se, ainda, o tempo de prisão processual, na
forma do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal (fls.
356/371).
Contrarrazões às fls. 389/396 pelo parcial
provimento do recurso, somente para se fixar majoração,
decorrente do reconhecimento de agravantes, de 1⁄4 (um
quarto), 1/5 (um quinto) e 1/6 (um sexto), respectivamente, para
DAVID, GEOVANI e LUCAS, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo
(fls. 405/423).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na espécie, incontroversa a prática dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 10/30
roubos reconhecidos, na exata medida em que, quando
oportunizado interrogatório judicial (mídia; na fase policial
preferiram o silêncio, fls. 14, 15 e 16), os apelantes confessaram a
prática das infrações ora em exame inclusive no que toca o
emprego de armas de fogo; negaram apenas a simulação de
que um deles seria funcionário dos Correios e outro gari ,
confissões
estas
que
foram
roboradas
pela
prova
judicializada (relatos das vítimas e testemunhos de um dos policiais
responsáveis pela prisão mídia), a qual, por sinal, é válida (cf., v.g.
STJ - Agravo Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte Especial,
rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.; “Habeas Corpus” no 40162
MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005, v.u.; TJ-SP
Apelação
Criminal
no
0023137-04.2012.8.26.0224,
1a
Câmara
Criminal
Extraordinária, rel. Airton Vieira, j. 01/08/2015, p.m.v.; e Apelação
Criminal no 0108086-22.2010.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Willian Campos, j. 14/08/2012, v.u.). Sendo
assim, a confissão surgiu como idôneo meio de prova, tal
como, aliás, nessa situação (de harmonia com a prova produzida), é
reconhecida pela jurisprudência (cf., v.g. TJ-SP
Revisão
Criminal no 0124769-37.2010.8.26.0000, 8o Grupo de Direito Criminal,
rel. Des. Luís Carlos de Souza Lourenço, j. 26/09/2013, v.u.), de tal
forma que, inexistindo dúvidas sobre autoria, imperiosa
era, mesmo, a procedência da ação, ora mantida. A questão
controvertida,
conforme
relatado,
restringe-se
exclusivamente à aplicação da pena. E, com a devida vênia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 11/30
razão não assiste à defesa técnica.
De efeito.
No tocante, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Passo a fixar as penas. DAVID e GEOVANI possuem
maus antecedentes, o que será considerado na segunda fase de
fixação da pena, por retratar reincidência. Por outro lado, as
circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são
desfavoráveis aos acusados. O crime foi cometido mediante uso
de desmedida violência moral, eis que os agentes atuaram com
excessiva agressividade e frieza para com as vítimas, torturando-
as psicologicamente durante todo o tempo em que
permaneceram restringindo suas liberdades e as ameaçando de
morte. Ademais, praticaram o crime com invasão de domicílio e
utilizando-se de uniformes de órgãos de serviço público para
facilitar o ingresso na residência das vítimas, conforme laudos
periciais
de
fls.
261/268,
o
que
torna
suas
condutas
inegavelmente mais reprováveis. Ainda, utilizaram-se de uma
submetralhadora com silenciador e, apesar de não ter sua
potencialidade lesiva atestada, referido armamento foi utilizado
para ameaçar as vítimas causando-lhe maior temor ante ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 12/30
elevado potencial intimidatório. Frise-se que a violência moral
praticada pelos réus, além de revelar injustificável crueldade por
parte dos mesmos, mostrou-se absolutamente desnecessária,
uma vez que as vítimas já estavam totalmente dominadas e
subjugadas. Assim sendo, fixo a pena base em 06 (seis) anos de
reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para cada delito e para cada
réu. DAVID e GEOVANI são reincidentes, o primeiro, duplamente
(fls. 136-execução 01, 159 e 254). Além disso, os acusados
praticaram o delito contra vítima idosa, maior de 65 (sessenta e
cinco) anos. Irrelevante o fato de que os acusados não
conheciam a idade da vítima Manoel para o reconhecimento da
agravante, pois tal característica é facilmente identificável em
uma pessoa com 69 (sessenta e nove) anos de idade. Embora
tenham confessado a prática do delito, entendo que as
agravantes em questão são preponderantes, nos termos do art.
67, do Código Penal. Assim, para o delito praticado contra as
vítimas Manoel e Valéria, elevo em um terço a pena de DAVID,
fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa;
em um quarto a pena de GEOVANI, fixando-a em 07 (sete) anos e
06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa; e em um
quinto a pena de LUCAS, fixando-a em 07 (sete) anos, 02 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.
Para o delito praticado contra Rodrigo, elevo em um quinto a
pena de DAVID, fixando-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e 18 (dezoito) dias-multa; e em um sexto a pena de
GEOVANI, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e 17
(dezessete) dias-multa. Ainda quanto ao delito praticado contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 13/30
Rodrigo, para LUCAS, ausentes agravantes, reconheço a
atenuante da confissão e diminuo de um sexto a pena, fixando-a
em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Presentes
três causas de aumento de pena, previstas no § 2o, incs. I, II e V,
do art. 157, da lei penal. Inegável que a presença de três
qualificadoras deve implicar aumento de pena superior a um
terço, sob pena de penalizar o agente que pratica roubo
triplamente qualificado com a mesma sanção que seria imposta
ao réu que comete o delito com apenas uma majorante, o que
geraria verdadeira situação injusta, ferindo a individualização da
pena. É evidente que o roubo praticado em comparsaria, com
utilização de arma de fogo e mediante restrição da liberdade das
vítimas
tem
maior
poder
de
intimidação,
diminuindo
sobremaneira a capacidade de reação e resistência dos
ofendidos, facilitando, em contrapartida, a atuação dos agentes.
Assim sendo, elevo as penas de dois quintos, fixando-as, para o
delito praticado contra as vítimas Manoel e Valéria, em 11 (onze)
anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 28 (vinte e
oito) dias-multa, para DAVID; em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, para GEOVANI; e em
10 (dez) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 25 (vinte e
cinco) dias-multa, para LUCAS. Para o delito praticado contra
Rodrigo, as penas totalizam 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, para DAVID; em 09
(nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 23
(vinte e três) dias-multa, para GEOVANI; e em 07 (sete) anos de
reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, para LUCAS. Há que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 14/30
considerar, ainda, o concurso formal de infrações (art. 70, do
C.P.), uma vez que, mediante uma ação, os agentes subtraíram
bens de três vítimas e atingiram duas esferas patrimoniais.
Assim, elevo de um sexto as penas do delito praticado contra as
vítimas Manoel e Valéria (delito mais grave), fixando-as em 13
(treze) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, para DAVID; 12
(doze) anos e 03 (três) meses de reclusão para GEOVANI; e 11
(onze) anos, 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de reclusão, para
LUCAS. A pena pecuniária segue a regra do art. 72, do CP,
totalizando 56 (cinquenta e seis) dias-multa, para DAVID; 50
(cinquenta) dias-multa, para GEOVANI e para LUCAS. Diante do
exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente
a ação penal e condeno DAVID LIMA DE SOUZA, GEOVANI
SANTOS DE OLIVEIRA e LUCAS ALVES DA SILVA como
incursos nas penas do art. art. 157, §2o, incisos I, II e V, c.c. o art.
61, inciso II, letra “h”, e do art. 157, §2o, incisos I, II, V, na forma
do art. 70, todos do Código Penal, impondo, para DAVID as
penas de 13 (treze) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e
pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa; para GEOVANI as
penas de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 50
(cinquenta) dias-multa; e para LUCAS as penas de 11 (onze)
anos, 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 50
(cinquenta) dias-multa. Os dias-multa devem ser calculados no
mínimo legal e corrigidos desde a data do fato. Fixo o regime
inicial fechado para o cumprimento das penas. A quantidade de
penas impostas obriga a fixação do regime fechado. Ainda que
assim não fosse, os acusados DAVID e GEOVANI são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 15/30
reincidentes e, embora seja o corréu LUCAS primário e sem
antecedentes criminais, a gravidade do delito e a ousadia dos
agentes, que invadiram o domicílio das vítimas, agiram com
desmedida
violência
moral,
utilizaram-se
de
uma
submetralhadora com silenciador e de vestimentas do serviço
público, revelam inegável periculosidade dos agentes, exigindo
maior severidade no cumprimento da pena. De fato, quem pratica
crime de roubo à mão armada, ou em concurso com comparsa
armado, está, sem dúvida disposto à utilizá-la, o que revela
temibilidade e periculosidade do agente, características de
personalidade que recomendam a imposição de regime
carcerário mais gravoso. Sobre a questão, assim se manifestou o
Supremo Tribunal Federal: “O Poder Judiciário não pode ficar
alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os
moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de
seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que
atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas
decisões na contenção da onda de violência que se vem
alastrando e de maneira quase incontornável, alarmando a
população e intranquilizando as famílias.” (RTJ 123/547).
Ademais, a sociedade não tolera mais ficar à mercê de indivíduos
perigosos
e
violentos,
exigindo
do
Estado-Juiz
severa
reprimenda quanto aos delitos graves e praticados mediante
violência e/ou grave ameaça à pessoa, segregando-os do
convívio social. Além disso, os autores de delitos dessa natureza
hão de sentir os efeitos da condenação penal, através do
desconto da pena em regime inicial mais severo, para que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 16/30
sejam estimulados a voltar a delinquir, o que certamente
acontece, na maioria dos casos em que os condenados são
colocados em liberdade poucos meses após serem flagrados
cometendo crimes graves. Assim, a primariedade do réu LUCAS,
por si só, não pode ser circunstância apta a obrigar o julgador a
lhe impor regime prisional mais brando, ainda que a pena
imposta o permitisse. Os réus permaneceram presos durante
toda a instrução processual. Os requisitos legais da prisão
cautelar ainda se fazem presentes, notadamente a garantia da
ordem pública e da paz social. De fato, o agir dos réus, invadindo
residência alheia, munidos de arma de fogo e de uma
submetralhadora, revela sua inegável periculosidade, que
certamente compromete a ordem pública. Além disso, a
severidade da pena imposta é forte estímulo à evasão, caso os
acusados sejam colocados em liberdade, o que frustraria a
execução da pena e, consequentemente, a aplicação da lei penal.
Assim, persistindo os requisitos legais, fica mantida a prisão
preventiva. Recomendem-se os réus na prisão em que se
encontra.” (fls. 321/325).
Bases
adequadamente
fixadas.
Circunstâncias graves, a saber, intensidade da grave ameaça
empregada e forma com que praticado o crime, dentro da
residência das vítimas e mediante simulação aqui, desde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 17/30
já, ficando reconhecida a falsidade das confissões na
parte em que é negado o uso de uniforme dos Correios e
da Prefeitura, estes devidamente apreendidos e periciais,
vide fls. 261/264 e 265/268, sem prejuízo da validade, no
restante, das admissões, ato, na essência, cindível que é,
nos termos do artigo 200, do Código de Processo Penal
na forma do artigo 59, do Código Penal, lastrearam,
legitimamente, elevação das bases. Evidente que violência e
grave ameaça são elementares do crime de roubo, mas
sempre que, quer pelo resultado, quer pela intensidade,
suplantarem uma espécie de “normalidade”, hão de ser
consideradas no cálculo circunstâncias do crime. Note
que, na espécie, as vítimas confirmaram que permaneceram,
o tempo todo, sob mira de armas de fogo, sendo
constantemente
ameaçadas;
os
apelantes,
inclusive,
mencionado que submetralhadora estaria equipada com
silenciador, disseram que as matariam assim que fosse
entregues bens de valor, sem que ninguém ouvisse,
incutindo, obviamente, maior temor, vez que inegavelmente
atribuída maior veracidade às ameaças; o uso de
submetralhadora, arma maior potencial lesivo, não há
dúvidas, destacou a intensidade da própria ameaça,
revelando, ainda, a ousadia dos agentes, igualmente
evidenciada pelo fato de invadirem residência, asilo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 18/30
inviolável do cidadão (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal de
1.988), dois, inclusive, se valendo de simulação, quer para
atrair uma das vítimas até o portão (aquele que se passava por
entregador dos Correios), quer para não despertar suspeitas (aquele
que vestia uniforme de Gari), circunstâncias das quais, outrossim,
extrai-se o acentuado dolo. Tudo, frisa-se, não poderia
deixar de considerado nesta etapa inicial, cabendo, então, ao
Magistrado,
evidentemente,
conforme
critérios
discricionários, aplicar a justa pena, nesse sentido, inclusive,
já tendo sido decidido neste E. Tribunal (cf., vg. TJ-SP

Apelação Criminal no 0005607-50.2015.8.26.0266, 5a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Pinheiro Franco, j. 17/02/2017, v.u.; Revisão
Criminal no 0084043-45.2015.8.26.0000, 8o Grupo de Direito Criminal,
rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. 22/11/2018, v.u. e; Apelação
Criminal no 0019847-22.2012.8.26.0566, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Ivan Sartori, j. 10/06/2014, v.u.). E, em face de
todo o colocado, de excessivo não se poderia tachar o índice
eleito, de 1⁄2 (metade) frisa-se, diante da gravidade concreta da
conduta. Na segunda fase, em relação ao roubo cometido
contra o “casal Manoel e Valéria” (a caracterização de concurso
formal de crimes será analisada doravante), incidiu a agravante da
senioridade da vítima (artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal),
não se cogitando, aqui, de exclusão, exatamente por ser
tratar de circunstância facilmente perceptível, mormente
tendo em mira que, à época, Manoel tinha 69 (sessenta e nove)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 19/30
anos de idade (vide termo de declarações às fls. 11); invariavelmente,
ao menos, no momento em que o subjugaram, os apelantes
sabiam que cometiam delito contra idoso, não se cogitando,
em absoluto, de responsabilização objetiva. Para DAVID
(além da abaixo indicada, condenação por receptação, com trânsito em julgado
para as partes em 16/11/2015, vide certidão de objeto e pé de fls. 254) e
GEOVANI (condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com
trânsito em julgado para as partes em 30/10/2012, vide Folha de Antecedentes
de fls. 133/136, que é documento suficiente a comprovar a reincidência, na
esteira da Súmula de no 636, do C. Superior Tribunal de Justiça), nos
cálculos de cada um dos crimes, incidiu, ainda, a agravante
da reincidência. Destaca-se que, DAVID, de fato, é
multirreincidente,
não
se
verificando
irregularidade
nenhuma na valoração da condenação certificada às fls. 159
(condenação por roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
com trânsito em julgado para as partes em 12/09/2007 certidão de objeto e
pé), posto que uma vez extintas as penas (pelo cumprimento)
somente em 03/11/2015 (vide Folha de Antecedentes de fls. 125/132),
devendo esta data prevalecer, não houve decurso do período
depurador, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código
Penal. De todo o modo, ainda que discutível sendo, de
fato, inadmissível no entendimento deste Julgador , o
reconhecimento da específica atenuante, posto que as
confissões foram parciais e efetuadas somente em juízo,
sem clara demonstração de arrependimento por parte dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 20/30
apelantes, certo é que não há de se cogitar de
compensação, muito menos nos cálculos do roubo cometido
contra o “casal Manoel e Valéria”, nos quais, para DAVID e
GEOVANI, agravantes incidem em maior número. A
orientação superior, importante destacar, é no sentido de ser
excepcional a compensação (com a agravante da reincidência, igual
raciocínio podendo ser aplicado para a da senioridade da vítima), apenas se
justificando quando o acusado demonstra arrependimento e
confessa integralmente a prática delitiva sempre que
oportunizado interrogatório, contribuindo efetivamente com a
apuração do ilícito (cf. v.g., STJ - AgRg no REsp 1475884 RO,
Sexta Turma, rel. Min. Ricardo Schietti Cruz, j. 02/08/2018, v.u.),
caso
contrário,
deve
prevalecer
regra
geral
de
preponderância, de acordo com o disposto no artigo 67,
do Código Penal. Compensação, isso é certo, ainda seria
inviável para DAVID diante da múltipla e específica
reincidência, circunstância de maior gravidade e que deve
obrigatoriamente refletir no cálculo, inclusive ensejando a
adoção de índice qualificado (cf. v.g., STJ Agravo Regimental
no Recurso Especial no 1504699 RO, Quinta Turma, rel. Min.
Leopoldo de Arruda Raposo, j. 03/03/2015, v.u. e “Habeas Corpus” no
305029 SP, Quinta Turma, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 25/11/2014, v.u
e TJ-SP
Apelação Criminal no 0047675-38.2008.8.26.0564, 1a
Câmara Criminal Extraordinária, rel. Airton Vieira, j. 06/10/2014, v.u.,
Apelação Criminal no 0055185-19.2013.8.26.0050, 3a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 21/30
Direito Criminal, rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j.
26/08/2014, v.u., e Apelação Criminal no 0006495-52.2006.8.26.0066,
1a Câmara Criminal Extraordinária, rel. Des. Guilherme de Souza
Nucci, j. 30/08/2013, v.u.). Os índices de aumento, isto é certo,
respeitada a discricionariedade do Magistrado Sentenciante,
não são excessivos, daí que serão, aqui, mantidos,
destacando-se, porque pertinente, que invariavelmente,
ainda que sem neutralizar integralmente, a atenuante da
confissão foi considerada nos cálculos. Concorrentes três
majorantes (“emprego de arma”, “concurso de agentes” e “restrição de
liberdade”, destacando-se que o reconhecimento de todas, sobejamente
comprovadas pela prova oral e pericial, não foi objeto de impugnação),
excesso nenhum se verificou no aumento da pena em 2/5
(dois quintos), em consonância com consolidado entendimento
desta C. Câmara (cf., v.g., TJ-SP - Apelação Criminal no
0000333-82.2018.8.26.0466, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Sérgio
Coelho,
j.
25/07/2019,
v.u.;
Apelação
Criminal
no
0000180-30.2018.8.26.0537, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Sérgio Coelho, j. 14/02/2019, v.u. e a Apelação Criminal no
0001509-79.2018.8.26.0019, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Silmar Fernandes, j. 28/03/2019, v.u.), fração esta, frisa-se,
considerada como mínima. Não é demais destacar que a
situação não se confunde com indevida responsabilização
objetiva. O próprio rol do artigo 157, §2o, do Código Penal,
deixa claro, de forma objetiva (taxativa,
sem
dúvidas), as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 22/30
circunstâncias que tornam mais grave o delito, daí que,
presente uma ou mais delas, tal situação deve,
obrigatoriamente, se refletir na pena. Obviamente que, se
nada de anormal surge em quaisquer das hipóteses, um
mínimo deve ser respeitado. Assim, portanto, perfeito um
mínimo para casos em que estão presentes uma, duas, três
ou, enfim, todas as majorantes previstas. Obviamente que,
de tal forma, se graduará, de forma justa e legal, a gravidade
concreta da conduta. Apenas se qualquer uma das
hipóteses, no caso concreto, suplantar uma espécie de
normalidade na sua caracterização, justificando aumento
maior,
independentemente
da
existência
de
outras
majorantes, aí sim, a fundamentação deverá ser específica,
não deixando dúvidas a respeito. Cumpre-se, portanto, o
princípio da individualização da pena. Aqui, até pelo
número de agentes (quatro) e de armas (três) utilizadas na
empreitada, além, evidentemente, do potencial lesivo de
uma delas (submetralhadora), entende-se que aumento em
maior intensidade até seria admissível, mas, à míngua de
recurso da acusação, a questão esta, à esta altura,
superada. Por tudo isso não se verifica afronta à Súmula de
no 443, do C. Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 23/30
De tentativa, isso é certo, não se cogita, na
medida em que ao crime de roubo não se aplica a clássica
teoria da inversão da posse, se consumando, esta
espécie de delito patrimonial, no exato instante em que o
agente se torna possuidor da “res” mediante violência ou
grave ameaça, ainda que ocorra imediata perseguição,
prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da
vítima.
Neste
sentido,
interessante
os
seguintes
precedentes:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.MOMENTO
CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES
FURTIVA.DESNECESSIDADE.
MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO
DEPROCESSOS COM TRÂNSITO EM JULGADO
DISTINTOS. BIS IN IDEM. NÃOOCORRÊNCIA.
DECISÃO
MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é
no sentido deque o crime de roubo se consuma
no momento em que o agente se torna possuidor
da res furtiva, mediante violência ou grave
ameaça, ainda que haja imediata perseguição e
prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído
saia da esfera de vigilância da vítima.
2. Considerando que o réu possui quatro sentenças
penais condenatórias transitadas em julgado, não há
violação ao princípio do non bis in idem a utilização de
alguns processos a título de maus antecedentes e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 24/30
outros
para
caracterização
da
reincidência.
Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ
Agravo Regimental no Recurso Especial no 1176721
RS, Quinta Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
25/10/2011, v.u. - grifei);
“Processo penal. Prova. As declarações seguras e
insuspeitas das vítimas devem preponderar sobre a
negativa isolada do(s) acusado(s).Penal. Roubo.
Consumação. O crime de roubo se consuma no
exato ponto em que, exercida eficazmente a
violência (lato sensu), o agente logra retirar a
coisa da esfera de controle imediato do sujeito
passivo. Penal. Pena. Roubo. Imposição de regime
fechado. Necessidade.” (TJ-SP: Apelação Criminal no
0000793-27.2011.8.26.0624, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Souza Nery, j. 26/07/2012, v.u. -
grifei).
Esse entendimento, ademais, que já vinha
sendo iterativamente aplicado, foi corporificado na Súmula de
no 582, do C. Superior Tribunal de Justiça, a qual possui o
seguinte teor: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata
ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 25/30
Conforme comprovado, na espécie, quando
presos os apelantes, o roubo, de há muito, já havia
consumado, ressaltando-se que eles já tinham separados
alguns bens que pretendiam subtrair após subjugarem as
vítimas, destes detendo, então, a posse, ainda que precária,
razão pela qual, como colocado, não há de se acolher o
pedido deduzido. Aqui, importante um destaque, até porque
os apelantes contestam, na essência, o entendimento ora
comungado. “Permissa venia”, não haveria, mesmo, de se
exigir posse mansa e pacífica para o reconhecimento da
figura consumada do delito de roubo. Ao reverso do
argumentado, a Lei não tutela apenas o patrimônio, mas
também a integridade da vítima (inclusive sua vida, no caso de
“latrocínio”), tratando-se de hipótese de crime complexo. Daí
que, no exato instante em que subtraída a “res” mediante
o emprego de violência ou grave ameaça, restando
lesados os dois bens tutelados pela norma penal, o
resultado naturalístico punível é produzido, pouco
importando se o criminoso chegará a deter a posse mansa e
pacífica, a qual, em verdade, se concretizada, consistirá em
mero exaurimento da infração. Tentativa (plenamente possível
de se caracterizar, ao reverso do afirmado nos arrazoados), em verdade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 26/30
ocorreria se, iniciada a execução, quando empregada a
violência ou grave ameaça, o autor fosse imediatamente
impedido de nela prosseguir, subtraindo o bem almejado, não
produzindo, destarte, efetivamente lesão aos dois bens
tutelados pela norma, situação evidentemente diversa da
analisada no caso concreto, em que, destaca-se, houve
incontestável
produção
do
resultado
naturalístico.
Inconsistência no entendimento, ora comungado, conclui-se,
não verificada.
E, por fim, com a devida vênia, irregularidade
nenhuma se verificou no reconhecimento do concurso formal
de crimes, haja vista que, ao menos, dois patrimônios
distintos foram atingidos (note que foi admitido como único o patrimônio
do casal Manoel e Valéria), numa só ação, diante de subtração de
bens de uso pessoal de Rodrigo, notadamente, uma
carteira contendo cartões de crédito, circunstância que, para
os apelantes, era clara e evidente. Fração de aumento da
corporal, bom salientar, foi eleita em observância ao
consagrado critério objetivo, pelo número de infrações (cita-
se, à guisa de exemplificação, o “Habeas Corpus” no 370.766 RS,
Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j. 07/06/2018, v.u.), nada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 27/30
existindo para reparar no particular.
Em relação ao regime inicial de cumprimento
da pena, excesso nenhum se verificou, na medida em que o
montante global, superior a 08 (oito) anos torna a escolha
pelo fechado obrigatória (STJ “Habeas Corpus” no 250291 SP,
Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06/05/2014,
v.u.; STJ “Habeas Corpus” no 167143 SP, Quinta Turma, rel. Min.
Laurita Vaz, j. 16/06/2011, v.u. e; TJ-SP
Apelação Criminal no
0025564-58.2007.8.26.0576, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Penteado Navarro, j. 28/07/2011, v.u., entre outros), que já se
impunha, de qualquer modo, nos termos do artigo 33, §3o, do
Código Penal, pela gravidade concreta dos crimes, com
clara demonstração de ousadia e periculosidade dos
apelantes, que, armados e se valendo de simulação, tendo,
então, a tudo premeditado, cometeram graves delitos
patrimoniais, destacando-se, ainda, a reincidência de DAVID
e de GEOVANI, do primeiro, inclusive, múltipla e
específica. Motivos sérios justificam, portanto, a escolha do
regime fechado para início de cumprimento, a qual, frisa-se,
já era obrigatória de todo o modo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 28/30
Pautado o regime, também, em razão das
circunstâncias pessoais do agente e dos crimes (critério
subjetivo, pois) não há de se cogitar em aplicação do disposto no
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, porque
obviamente indiferente o tempo de prisão provisória para sua
fixação, devendo cada acusado pleitear, perante o douto
Magistrado das Execuções Criminais, competente para tanto,
na sequência lógica dos fatos, progressão de regime.
Desautorizada, na espécie, porque ausentes
os requisitos legais, a substituição da corporal por restritivas
de direitos, haja vista cuidar-se de condenação por crimes
dolosos cometidos com grave ameaça, com imposição de
pena reclusiva superior a 04 (quatro) anos, incidindo, ainda,
para DAVID vedação pela reincidência específica (artigo 44,
incisos I e II e §3o, do Código Penal).
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois de decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 29/30
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos
do Código de Processo Penal. Na espécie há de ser mantida
a prisão preventiva de cada um dos apelantes, decretada, no
caso, na forma dos artigos 312 e 313, do Código de
Processo Penal, no curso do inquérito, em convolação do
flagrante (fls.
116/117), destacando, agora, ao lado das
circunstâncias que justificam a medida extrema, ainda
presentes, consoante adequadamente motivado, na forma do
artigo 387, §1o, daquele Código, a concretização do duplo
grau de jurisdição, eis que não dotado de efeitos infringentes
o único recurso, em tese, ainda possível (embargos declaratórios),
inexistindo possibilidade, bom salientar em arremate, de
substituição por outras cautelares, haja vista que claramente
insuficientes, frente a manifesta periculosidade dos
apelantes, extraível dos próprios crimes cometidos e da vida
pregressa deles (no caso de DAVID e GEOVANI), que devem,
então, aguardar o trânsito em julgado da condenação
presos.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006207-94.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.745. 30/30
sentença de primeiro grau por seus fundamentos jurídicos.
COMUNIQUE-SE,
com
manutenção
da
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR